Tribunal: TJBA
Processo: 8014271-23.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014271-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO EMBARGADO: LIDIO SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CET. RESSALVA QUANTO À EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA FINS INTEGRATIVOS. 1. A ressalva quanto à compensação de eventuais valores pagos já recebidos pelos embargados a título de CET, em percentual inferior, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa às custas do Erário Público. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8014271-23.2024.8.05.0000 em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado LIDIO SOUZA SANTOS . ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em acolher os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.